Tribunal: TJBA
Processo: 8018603-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018603-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAQUIM CAIRES ROCHA

Advogado(s)
:
OTAVIO JOSE DUARTE JUNIOR

AGRAVADO: RICARDO MEIRA DE ARAUJO VASCONCELOS

Advogado(s)
:
WILTON NERES DOS SANTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXCLUIU, DE OFÍCIO, CORRÉU DO POLO PASSIVO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E DA DEMANDA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de ação de imissão na posse, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao segundo réu
(
José Silva Bitencourt Sobrinho
)
sob o fundamento de ausência de citação, determinando o prosseguimento apenas contra o ora Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se o magistrado pode, de ofício e sem requerimento da parte autora, excluir réu do polo passivo por dificuldades na citação, à luz dos princípios da inércia da jurisdição (art. 141 do CPC) e do direito da parte de definir contra quem litigar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete exclusivamente à parte autora estabelecer os limites subjetivos da lide, indicando expressamente contra quem pretende formular sua pretensão. A alteração do polo passivo de ofício pelo magistrado configura indevida intromissão na esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio dispositivo.

4. A extinção parcial do processo por falta de citação sem que a parte autora tenha desistido da demanda ou sem o esgotamento dos meios de localização do réu cerceia o direito de ação e prejudica a defesa do réu remanescente, especialmente quando se trata de litisconsórcio fundado na propriedade comum do imóvel.

5. Jurisprudência pacífica orienta que a retificação do polo passivo deve observar o contraditório e a vontade das partes, sendo nula a exclusão sumária determinada exclusivamente pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular o capítulo da decisão que excluiu o corréu, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento: "É vedado ao magistrado, de ofício, excluir réu do polo passivo sob o fundamento exclusivo de ausência de citação, por configurar ofensa aos princípios da inércia da jurisdição e da demanda, cabendo ao autor a faculdade de desistir ou promover o esgotamento dos meios citatórios."

Referências:

Art. 141, 239 e 485, VI, do CPC; Precedentes do TJBA: AI 8039760-62.2024.8.05.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.